Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA REDUZIDA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

1. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

2. Recurso conhecido e improvido.